Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35 caput, ambos da Lei n. 11.343/2006). Operações Policiais “Delivery” e “Rede”. Apreensão de aparelho celular de investigado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Quebra judicial do sigilo telefônico e autorização de acesso de dados em todos os aparelhos apreendidos e dos alvos, conforme longa investigação, com diversas fases. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.